Tribunal: STF
Processo: ARE 1544156
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Taxa de Manutenção de jazigo. Ilegalidade. Preclusão. 



    I. Caso em exame



    1. Ação declaratória de isenção de taxa ajuizada pela autora em desfavor da Concessionária Reviver S.A., na qual se objetiva declarar a ilegalidade da tarifa de manutenção de jazigo perpétuo.



    2. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, declarou a ilegalidade da tarifa e condenou a ré a se abster de incluir a autora em cadastros de inadimplentes ou restringir a utilização da sepultura.



    3. A autora apelou, buscando a obrigação da ré de fornecer cópia autenticada do registro da isenção e a imposição de multa por descumprimento, bem como a majoração dos honorários advocatícios.



    4. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo, determinou a aplicação de multa em caso de descumprimento da obrigação de abstenção da negativação do nome da autora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.



    5. A recorrente interpôs recurso extraordinário alegando violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustentou que o STF já definiu que a cobrança de tarifas cemiteriais não configura ofensa a esse dispositivo constitucional.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso extraordinário no qual se questiona a legalidade da cobrança de tarifa de manutenção de jazigo, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada parcial em razão da ausência de impugnação do ponto no momento adequado.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso extraordinário é inadmissível, ante a ausência de impugnação do capítulo da sentença relacionado à ilegalidade da taxa de manutenção de jazigo.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de isenção de taxa ajuizada por Elisabeth Dorea de Abreu em desfavor da Concessionária Reviver S.A. (e-doc. 3).



    2. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, “para declarar a ilegalidade da ‘tarifa de manutenção’ relativa ao carneiro perpétuo nº 30.474 da quadra Aléa Fernando Zarur localizado no Cemitério São João Francisco Xavier e condenar a parte ré a se abster de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou restringir a utilização das sepulturas objeto deste feito” (e-doc. 141, p. 2). 



    3. As partes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 171).



    4. A autora apresentou apelação, com pedido de “reforma da sentença, para que a RÉ forneça uma cópia autenticada dos livros com o devido registro, onde conste a isenção da tarifa de manutenção, ou qualquer outra obrigação semelhante, informando ainda que não haverá retomada do bem, tampouco negativação do nome do titular ou de qualquer um de seus familiares por falta de pagamento da tarifa, sendo ACAUTELADA em cartório no prazo de até 72 (setenta e duas) horas. Possibilitando que o autor possa retirar o documento no cartório mediante a certidão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso não haja o cumprimento da obrigação disposta em sentença. E que os honorários sejam arbitrados pelo valor da causa OU, de forma equitativa majorada para no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (e-doc. 179, p. 5). 



    5. À apelação da sentença, foi dado parcial provimento, com a seguinte ementa:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. DECRETO Nº 39.094/14 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL DECLARANDO A ILEGALIDADE DA ‘TARIFA DE MANUTENÇÃO’ RELATIVA AO CARNEIRO PERPÉTUO Nº 30.474 DA QUADRA ALÉA FERNANDO ZARUR LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO FRANCISCO XAVIER, E CONDENANDO A PARTE RÉ A SE ABSTER DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU RESTRINGIR A UTILIZAÇÃO DA SEPULTURA OBJETO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE MERECE SER PARCIALMENTE ACOLHIDA. In casu, a parte autora obteve o pronunciamento judicial que declarou a ilegalidade da taxa de manutenção de jazigo cobrado pela parte ré, condenando-a abster-se em não lançar o seu nome em cadastros de inadimplentes ou de restringir a utilização da estrutura de sepultamento com base em tal inadimplemento. A sentença se encontra em consonância ao que foi decidido pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n° 0064199-02.2018.8.19.0000 que decidiu pela declaração, com efeitos ‘ex nunc’, da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 141 e 240, inciso XXI do Decreto nº 39.094, de 12 de agosto de 2014, do Município do Rio de Janeiro, para o fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção e conservação de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à vigência do decreto a contar da data do julgamento, ressalvando que os valores já pagos às concessionárias não serão devolvidos bem como que os valores pendentes de pagamento não deverão ser cobrados. Todavia, a pretensão recursal para que a parte ré seja compelida a proceder à anotação no livro de registro do titulo, acerca da suspensão da exigibilidade declarada na sentença, de modo a garantir sua efetividade, não merece ser acolhida. Com efeito, a sentença que declarou a ilegalidade e inexigibilidade da cobrança é suficiente para o reconhecimento do direito, e poderá ser executada, em caso de descumprimento pela concessionária-ré, cabendo destacar que a sentença declaratória possui força executiva, a teor do disposto no art. 501 do CPC. Por outro lado, a abstenção de lançar o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou de restringir a utilização da estrutura de sepultamento com base em tal inadimplemento, deve ser alcançada mediante tutela inibitória, com a previsão de aplicação de multa, prevista no art. 497 do CPC, que ora resta fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ad cautelam, vale ressaltar que o valor das astreintes, caso se torne irrisório ou excessivo, poderá, a qualquer tempo, ser revisto pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, cabendo frisar que sobre o tema, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do mérito do REsp 1.333.988/SP, paradigma do Tema nº 706, assentando o entendimento de que a decisão que comina astreinte não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se modificar a situação em que foi cominada. No tocante à fixação dos honorários, merece prosperar o recurso da autora/apelante, não sendo cabível a fixação por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 CPC. Reforma parcial da sentença para estabelecer que no tocante a obrigação de abstenção de lançar o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou de restringir a utilização da estrutura de sepultamento com base em tal inadimplemento resta fixada multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato, limitada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, bem como fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantido o decisum nos seus demais termos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 221, p. 4-5; grifos acrescidos).



    6. O embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ASSISTE RAZÃO EM PARTE A EMBARGANTE. Alega a parte ré, ora embargante que o STF julgou procedente o RE 1.380.801 interposto contra a decisão do Órgão Especial deste Tribunal proferida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n° 0064199-02.2018.8.19.0000, revertendo o entendimento antes firmado e declarando ser possível a cobrança da tarifa anual de manutenção e conservação de cemitérios públicos, independentemente da data da aquisição original da titularidade, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que o Acórdão se adeque ao referido precedente, de forma a reverter o entendimento fixado em sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. No caso em foco, contudo, a aplicação, na espécie, do decidido, no RE 1.380.801, encontra óbice no fato de se tratar de decisão ainda não transitada em julgado, acresça-se a isso, ainda que, em se tratando de recurso exclusivo da parte autora, ora embargada, resta mantida a sentença que declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa em questão, em atenção ao principio do ‘non reformatio in pejus’. Por outro lado, diante da ausência de indícios de fraude ou do exercício de advocacia predatória no caso, não se afigura cabível qualquer providência para apurar suposta judicialização predatória, consoante Recomendação nº 127/2022 do CNJ. Cediço que, o momento processual adequado para eventual insurgência do réu quanto ao valor atribuído à causa é a contestação, a qual, in casu, não foi exercida em tempo hábil, tampouco a decisão proferida pelo juízo monocrático nesse tocante foi objeto de impugnação recursal, operando-se, assim, a preclusão em seu desfavor. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ‘As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.’ (AgInt no REsp n. 1.373.978/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 18/8/2020.) Destarte, observa-se que a embargante, no tocante a fixação dos honorários tendo como base de cálculo o valor da causa, excluída a possibilidade de sua correção de oficio, se restringe a reiterar os argumentos sustentados nos embargos de declaração opostos anteriormente, devendo ser destacado que essa modalidade recursal, não se constitui em remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. Ademais, os artigos invocados pela embargante já foram considerados prequestionados no Acórdão recorrido, sendo impertinente a renovação da matéria apenas com a finalidade prevista no art. 1.025 do CPC. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes, para aclarar a fundamentação do acordão, sem, contudo alterar sua conclusão, passando a constar que inexistem indícios de fraude ou do exercício de advocacia predatória, bem como estar preclusa a matéria referente à impugnação ao valor da causa, mantendo-se os demais termos do v. Acórdão. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.” (e-doc. 257, p. 1-2; grifos acrescidos). 



    7. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (e-doc. 262).



    7.1. Ressalta que “o STF definiu que a cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/14 não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República” (e-doc. 262, p. 8; grifos no original).



    7.2. Afirma que “a Suprema Corte declarou, de forma inequívoca, que ‘é notório o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Entre outros, ilustra essa orientação o precedente vinculante fixado em repercussão geral no RE 563.965 (Tema 41)’” (e-doc. 262, p. 14; grifos no original).



    7.3. Assevera que “não só as regras atinentes aos serviços públicos cemiteriais, de forma geral, são mutáveis, como também as próprias normas relacionadas ao regime jurídico dos jazigos perpétuos sujeitam-se à mudança em seu regulamento” (e-doc. 262, p. 18). 



    8. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 274). 



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido, na compreensão de ser “incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por ser indispensável a revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes” (e-doc. 277, p. 12), e de ser aplicável ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Na sentença, julgou-se procedente o pedido formulado na inicial, “para [se] declarar a ilegalidade da ‘tarifa de manutenção’ relativa ao carneiro perpétuo nº 30.474 da quadra Aléa Fernando Zarur localizado no Cemitério São João Francisco Xavier” (e-doc. 141, p. 2), condenando-se a ora recorrente: (i) “a se abster de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou restringir a utilização das sepulturas objeto deste feito” e (ii) ao “pagamento das custas e R$1.000,00 (mil reais) de honorários, nos termos do art. 85, §8º, CPC” (e-doc. 141, p. 2).



    11. A autora apelou da sentença para pleitear que “a RÉ forneça uma cópia autenticada dos livros com o devido registro, onde conste a isenção da tarifa de manutenção, ou qualquer outra obrigação semelhante, informando ainda que não haverá retomada do bem, tampouco negativação do nome do titular ou de qualquer um de seus familiares por falta de pagamento da tarifa, sendo ACAUTELADA em cartório no prazo de até 72 (setenta e duas) horas. Possibilitando que o autor possa retirar o documento no cartório mediante a certidão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso não haja o cumprimento da obrigação disposta em sentença. E que os honorários sejam arbitrados pelo valor da causa OU, de forma equitativa majorada para no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (e-doc. 179, p. 5). 



    12. Na forma acima, com a ausência de recurso de ambas a partes sobre a “ilegalidade da tarifa de manutenção”, surgiu a ocorrência de coisa julgada do capítulo da sentença. 



    13. À apelação da autora, na qual, enfatizo, não se discutia mais a questão da “ilegalidade da tarifa de manutenção”, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento apenas no tocante à forma de execução dos pedidos anteriormente concedidos. 



    14. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e apresentado o recurso extraordinário pela ora recorrente. 



    15. Como visto, após a ausência de impugnação da sentença na qual se reconheceu da ilegalidade da tarifa de manutenção, surgiu a coisa julgada parcial, sendo indiscutível, neste momento processual, sua impugnação. 



    16. Neste sentido:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA – POSSIBILIDADE , EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – CADIN/CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES, DE ENTE FEDERATIVO EM VIRTUDE DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO FOI IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES AO PERÍODO DE 09/1997 A 12/1998 – FORMAÇÃO PROGRESSIVA DA COISA JULGADA – DOUTRINA – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    DA TEORIA DOS CAPÍTULOS DE SENTENÇA – Mostra-se viável, em face da teoria dos capítulos de sentença , reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, na linha de antigo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (RTJ 103/472, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA, v.g.), a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada. (...)”



    (ACO nº 1.990-AgR/AC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/06/2015, p. 11/09/2015; grifos acrescidos).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator